Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-69.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Golpe da maquininha de cartão adulterada – Ação julgada procedente, reconhecendo ao autor a declaração de inexigibilidade do débito; o direito á recomposição do dano material e fixando indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 – Insurgência pelo banco, pretendendo a exclusão de sua responsabilidade –

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Golpe da maquininha de cartão adulterada – Ação julgada procedente, reconhecendo ao autor a declaração de inexigibilidade do débito; o direito á recomposição do dano material e fixando indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 – Insurgência pelo banco, pretendendo a exclusão de sua responsabilidade – Descabimento – Responsabilidade do banco, por não ter obstado a fraude que lhe foi prontamente comunicada, preferindo repassar o montante da compra fraudulenta e realizada na função crédito (R$ 7.999,99) ao malfeitor, ao invés de atender os reclamos do seu cliente e por ter falhado, também, com o dever de segurança, autorizando compra vultosa sem cautela e fora do perfil de utilização regular do cliente, que é manifesta – Dano moral, no caso, que também restou comprovado, justificando a manutenção da decisão em todos os seus termos – Precedentes - Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre a condenação – Recurso desprovido.*